Tribunal: TJMT
Processo: 1011671-77.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011671-77.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO RENATO RODRIGUES - CPF: 481.956.691-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO RENATO RODRIGUES - CPF: 481.956.691-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e processual civil. Recurso de apelação. Fornecimento de medicamentos. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Competência da justiça estadual. Honorários advocatícios. Fixação por apreciação equitativa. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao fornecimento de medicamento do Grupo 1B, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante suscita preliminares de inclusão da União no polo passivo, de incompetência da Justiça Estadual e de suspensão dos honorários com base em IRDR, e, no mérito, pleiteia a fixação equitativa da verba honorária
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a União deve ser incluída no polo passivo e se a competência seria da Justiça Federal; (
ii
) verificar a incidência do IRDR nº 1023732-
44.2022.8.11.0000 e do Tema 1.313 do STJ quanto à suspensão do feito para análise dos honorários; (
iii
) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária em demandas de fornecimento de medicamentos
.

III.
Razões de decidir

3
.
A Constituição Federal, art. 23, II, prevê competência comum dos entes federados para cuidar da saúde, configurando responsabilidade solidária, conforme reafirmado pelo STF no Tema 793, não se justificando a inclusão da União para fins de competência federal.

4.
O Tema 1.234 do STF, que altera critérios de competência para ações envolvendo medicamentos de alto custo fora das tabelas do SUS, somente se aplica a processos ajuizados após a publicação do julgamento no DJE (11.10.2024), não incidindo no caso, ajuizado anteriormente.

5.
O STJ, no Tema 1.313, fixou que, em demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, entendimento vinculante e vigente, inexistindo suspensão nacional de processos.

6.
A fixação percentual sobre o valor da causa não se aplica em ações de fornecimento de medicamentos, por se tratar de prestação personalíssima e de valor inestimável, devendo o arbitramento considerar a complexidade, zelo profissional e tempo de atuação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV.
Dispositivo e
tese

7. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária para o fornecimento de medicamentos, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competênc
ias e eventual ressarcimento.
2. A competência da Justiça Estadual se mantém para processos ajuizados antes da publicação do julgamento do Tema 1.234 do STF.

3. Em demandas de fornecimento de medicamentos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo inaplicável a fixa
ção com base no valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, Rel. Min. Luiz
Fux
; STF, Tema 1.234, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Tema 1.313, Rel. Min.
Og
Fernandes, 1ª Seção, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer,
que julgou procedente o pedido, impondo
aos entes estatal e municipal a obrigação de
fornec
er

o
medicamento
Mepolizumabe
100 mg (3 c
anetas ao mês, via subcutânea) ao autor,
em razão de diagnóstico de
eosinofilia
(CID-10: D72).

A sentença ainda condenou os requeridos ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Tema 1002 do STF.

Irresignado
, o Estado d
e Mato Grosso interpôs apelação, requerendo, e
m síntese,
o
sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 pelo STJ, que trata do critério para fixação de honorários sucumbenciais em casos de
judicialização
da saúde, e do Tema 1255 do STF, referente à possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa o
u da condenação for exorbitante.

No mérito,
pugna pel
o reconhecimento da responsabilidade primária da União e a consequente inclusão desta no polo passivo, com reme
ssa dos autos à Justiça Federal.
Subsidiariamente,
pede
o arbitramento dos honorários com base na apreciação equitativa
.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, em defesa do apelado, sustentando a autonomia funcional e financeira da instituição e a possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais mesmo
contra entes
públicos, e pelo Município de Colíder, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
Preliminares
in
clusão
da União
e competência da Justiça Federal

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O
recorrente
sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos
do Grupo 1B
não é de sua competência, mas sim da União.

Embora
o recorrente
invoque precedentes sobre a repartição de competências no SUS, sua alegação não prospera. O art. 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece a competência comum entre os entes federados para "
cuidar da saúde e assistência pública
", configurando responsabilidade solidária.

O próprio Tema 793 do STF, citado pelo Município, reconhece que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
". A repartição de competências serve para direcionar o cumprimento e o ressarcimento, mas não afasta a legitimidade solidária.

Confere-se o inteiro teor:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro
.”

Quanto à eventual alegação de incompetência da Justiça Estadual em razão
da natureza
do medicamento, cumpre esclarecer que o Tema 1.234 do STF, que estabeleceu novos critérios de competência para medicamentos de alto custo
, não previstos nas tabelas do SUS
, não se aplica ao presente caso.

Isso porque a presente ação foi ajuizada em data anterior
(
25.3
.2024)
à publicação do julgamento do Tema 1.234 no DJE, ocorrida em 11.10.2024. Conforme expressamente estabelecido pelo próprio STF:

"Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco."

Dessa forma, mantém-se a competência da Justiça Estadual e a solidariedade entre todos os entes federativos.

Preliminar Suspensão dos Honorários -
(IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000

O
recorrente
sustenta, ainda,
a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário,
trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Nesse sentido,
rejeito
a
s
preliminar
es
.

Mérito -
O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o
valor da causa
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em

R$
3
.000,00, por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, fixando os
honorários por apreciação equitativa, em R$
3
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025